Tribunal: TJDFT
Processo: 0725434-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO. CEBRASPE. INSCRIÇÃO NAS VAGAS DESTINADAS A NEGROS/PARDOS. CANDIDATO AUTODECLARADO PARDO. ANÁLISE DE FENÓTIPO. ELIMINAÇÃO POR COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. VALIDADE.
1. A controvérsia cinge-se a aferir a existência de irregularidade na exclusão da autora da lista de candidatos negros no concurso promovido pelo réu, em cujo certame a autora se inscreveu, nas vagas destinadas a candidatos negros/pardos.]
2. Após ser aprovada nas provas objetiva e discursiva, a autora foi excluída lista de candidatos negros, na fase de aferição da veracidade da autodeclaração por ele prestada, de ser pessoa parda, entendendo os membros da Comissão Específica que a autora “não apresenta fenótipos que a qualifiquem como cotista para o certame”, pelos critérios: cor da pele (sem artifícios), textura dos cabelos (sem artifícios) e fisionomia.
3. Foi apresentado como motivo para justificar o não enquadramento da autora como pessoa parda, o fato de que seus aspectos fenotípicos não permitem defini-lo como tal, o que, aliás, está de acordo com a Lei 12.990/2014, com o item 6.2.7 do Edital de Abertura do concurso e com a Portaria Normativa n. 4/2018 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão de Pessoas que, no art. 9o, estabelece que a comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato no concurso público.
4. Observe-se que, ao contrário do que alega a autora, o fato de ter sido ela considerado pessoa parda em outras verificações de autodeclaração não vincula a decisão das comissões que realizaram a análise fenotípica da autor apara o concurso em epígrafe, mormente ante a previsão expressa no § 2o do art. 9o da Portaria Normativa n. 4/2018, supracitada, no sentido de que não serão considerados, para os fins do caput, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais.
5. Por fim, não é possível ao Judiciário substituir a banca examinadora, devendo prevalecer, na ausência de prova cabal de ilegalidade ou de abuso de poder, as decisões por ela tomadas.
6. Recurso conhecido e não provido.